Tribunal: TJMT
Processo: 1032321-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032321-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA SOARES DE CASTRO - CPF: 022.107.881-96 (RECORRENTE), ISIS DE CASTRO SILVA - CPF: 091.660.034-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E COBRANÇAS INDEVIDAS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, instruído com cópia dos documentos pessoais, constitui exercício regular de direito a cobrança dos valores em aberto, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, inclusive com confirmação da promovente acerca da semelhança com sua própria assinatura, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (20%), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Julgo procedente o pedido contraposto no importe de R$ 476,37, posto que o valor cobrado fora comprovado documentalmente, devendo ser atualizado desde o seu vencimento com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que reconheceu na contestação a assinatura, mas em nenhum momento concordou que tivesse assinado o serviço informado na documentação apresentada pela Recorrida. Sustentou, ainda, que a promovida não colacionou aos autos nenhum documento que comprovasse que a autora tivesse ciência de ter realizado a contratação dos serviços, bem como que o serviço ofertado não foi o serviço que foi contratado no plano, sendo uma prática fraudulenta.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito que está sendo cobrado e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a promovente alega na inicial estar recebendo cobranças indevidas, referente a plano que nunca contratou.

Todavia, em contestação, a empresa telefônica juntou “Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós-Pagos” devidamente assinado, comprovando a contratação e a legitimidade dos débitos, ante o inadimplemento.

A promovente, de maneira contraditória, aduz tanto em impugnação quanto em recurso que reconhece que a assinatura da procuração e do contrato se assemelham com a sua, mas continua negando que tenha firmado contrato para a utilização dos serviços que a promovida menciona.

Se a própria promovente reconhece a semelhança existente entre sua assinatura e a constante no contrato, não há que se falar em inexistência de relação jurídica. Também não há que se falar em cobranças indevidas, visto que na inicial a promovente não trouxe nenhum comprovante de pagamento para comprovar o adimplemento dos valores.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos, posto que houve a juntada de contrato, instruídos com cópia do RG e CPF da promovente.

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo de rigor a manutenção da sentença, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, já que houve alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021